Tribunal: TJBA
Processo: 8068051-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068051-72.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MILZA PASSOS

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência da Vara Especializada de Consumo para julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, movida em face de associação sem fins lucrativos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir a competência para julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica proposta em desfavor de associação civil em que se questiona a legitimidade da cobrança de contribuição associativa.

III. Razões de decidir

3. O objeto da ação originária restringe-se exclusivamente à verificação da existência de vínculo associativo e da legitimidade da cobrança de mensalidades, não havendo qualquer alegação quanto ao fornecimento de produtos ou serviços.

4. A cobrança de contribuição associativa, ainda que questionada sua legitimidade, insere-se no contexto do direito associativo regulado pelo Código Civil, não configurando relação de consumo.

5. Compete à Vara Cível processar e julgar demanda que discute a existência de vínculo associativo e a restituição de valores descontados em benefício previdenciário.

IV. Dispositivo

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2°, Art. 3° e § 2° da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento 8063957-81.2024, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câm. Cív., j. 13.02.2025; TJ-BA, CC 8036898-21.2024, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 16.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n. 8068051-72.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MARIA MILZA PASSOS
e parte Agravada S
INDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça